Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Ciente do certificado pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC (ID 29822952) e da promoção da Secretaria da 3a Turma Cível no ID 29823613. O acórdão de ID 25706887, à unanimidade, deu parcial provimento a embargos de declaração para reconhecer erro no procedimento adotado quanto à composição do quórum e declarar a nulidade do acórdão n.o 1316470 (ID 23318161), determinando-se a necessidade de prosseguir no julgamento de embargos de declaração anteriormente opostos com a observância da regra do quórum estendido previsto no artigo 942 do Código de Processo Civil. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que adote as providências cabíveis para o regular processamento do feito e correção da tramitação de fluxo no sistema, conforme determinado no acórdão de ID 25706887, para que seja viabilizado o novo julgamento dos embargos de declaração de ID 12671207 com a observância da composição pela técnica do quórum ampliado do artigo 942 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora